Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-06.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002207-06.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (REQUERENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 1. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE REVELIA DE RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO CRIMINAL – INTERROGATÓRIO NÃO OPORTUNIZADO PELO JUÍZO SINGULAR – NULIDADE CONFIGURADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, SOB O ASPECTO DA AUTODEFESA – DEMAIS ATOS PROCESSUAIS DEVEM SER PRESERVADOS – RÉU DEVIDAMENTE ASSISTINDO POR DEFENSOR PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA QUE SEJA OPORTUNIZADO O INTERROGATÓRIO DO RÉU - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos e, assim, influenciar na formação do convencimento do julgador. In casu, tratando-se de réu preso em decorrência de outro processo criminal, a decretação da revelia, seguida da sentença condenatória, sem que seja oportunizado o seu interrogatório, configura flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, Constituição Federal), sob a ótica do direito de autodefesa, a ensejar a nulidade da decretação da revelia do réu, da sentença condenatória e do v. acórdão prolatado por essa egrégia Corte Estadual de Justiça.

Os demais atos processuais devem ser preservados, diante do fato de ser o réu assistido pela Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento, não sendo demonstrado outros prejuízos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

revisão criminal
em que o requerente
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
foi condenado, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT que, nos autos de ação penal nº. 0002901-24.2015.8.11.0004, o condenou a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

O v. acórdão transitou em julgado na data de 24/02/2022.

O revisionando pretende a nulidade absoluta consistente no cerceamento de defesa ante a não realização do interrogatório do assistido, porquanto se decretou a revelia de quem se encontrava preso.

Busca assim a declaração de nulidade do ato judicial que decretou a revelia, bem como os demais atos ordinatórios e decisórios que lhe sucederam, nos moldes do artigo 573, § 1º do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pelo
provimento da revisão,
para que seja anulada a revelia decretada e, por consequência, a sentença condenatória e o acórdão proferido por este e. TJMT (AP nº 0002901- 24.2015.8.11.0004), reabrindo a instrução criminal apenas para que seja oportunizado o interrogatório do réu, conservando-se os demais atos instrutórios realizados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, eis que a defesa invoca circunstâncias, calcadas na existência de nulidade absoluta consistente no cerceamento de defesa ante a não realização do interrogatório do réu/requerente, porquanto se decretou a revelia de quem se encontrava preso.

Assim, conheço do pleito revisional.

Breve digressão.

O revisionando foi condenado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

A Defesa interpôs Recurso de Apelação nº. 0002901-24.2015.8.11.0004, o qual a c. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, à unanimidade, desproveu.

Quando do referido julgamento esta egrégia Corte Estadual de Justiça reduziu, de ofício, a pena privativa de liberdade imposta para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA DECRETADA E CONSEQUENTEMENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO V. ACÓRDÃO, POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

Analisando os autos, observo que o mandado de intimação para comparecimento do revisionando na audiência de instrução e julgamento foi expedido no dia 27/08/2019 e devolvido pelo Oficial de Justiça Sr. Benedito Ventura G. da Silva em 24/09/2019, sem o cumprimento, fazendo constar que não localizou o imóvel de nº 259, tampouco informações sobre o paradeiro do réu (id. 117793976 – fl. 112).

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 06/10/2020, foi decretada a revelia do revisionando, bem como encerrada a instrução criminal, inclusive com a prolação da sentença condenatória oralmente.

Conforme narrado pelo Diretor da Cadeia de Barra do Garças, Sr. Maicon da Costa Oliveira, o revisionando “
encontra-se recolhido na Cadeia Pública local, no regime fechado, desde o dia 25/08/2019, por força de Mandado de Prisão nº 0008134-77.2018.8.11.0042.01.0058-00, expedido pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
” (
sic
– id. 117793978), ou seja, 02 (dois) dias antes mesmo da expedição do Mandado de intimação.

Assim, ao considerar que o revisionando encontrava-se segregado por processo distinto, mas respondendo também perante o Poder Judiciário de Mato Grosso, não deveria o magistrado de origem decretar a revelia do revisionando, mas tão somente requisitá-lo para realização do ato processual, sobretudo porque estava preso na Cadeia Pública de Barra do Garças, ou seja, na mesma comarca em que o juiz da causa possui competência.

Diante deste cenário, verifico que a preliminar de nulidade suscitada pelo turno defensivo merece ser acolhida por este órgão julgador.

A máxima assentada no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal é no sentido de que
“aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. E como se sabe, a garantia da ampla defesa abrange tanto o direito à defesa técnica quanto o direito à autodefesa, havendo entre eles inegável relação de complementaridade.

Diante desse quadro, o interrogatório do acusado, além de um meio de prova, constitui expressão máxima do direito de autodefesa, pois é através dele que o réu tem a oportunidade de expor pessoalmente a sua versão sobre os fatos retratados na prefacial acusatória, podendo buscar demonstrar sua inocência, materializando seu direito de audiência e influenciando na formação do convencimento do julgador.

Tratando-se de um direito do acusado, naturalmente, é possível que o réu dele abra mão, deixando de comparecer em juízo ou até mesmo valendo-se do direito ao silêncio.

Porém, não é admissível, que
o julgador deixe de assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido
, afinal,
negar ao réu o direito ao interrogatório é negar-lhe a possibilidade de exercício do direito de autodefesa
, o que viola frontalmente o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

É certo que a circunstância de se tratar de réu preso não autoriza a decretação da revelia processual, pois, nesse caso, é evidente que o não comparecimento do réu não decorre de motivo injustificado, como exige o artigo 367 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que em matéria de nulidades, segundo o princípio
pas des nullités sans grief
, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, corolário da natureza instrumental do processo,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
. Trata-se da exigência de demonstração de prejuízo à parte afetada pelo vício procedimental.

In casu, o prejuízo ao acusado é notório e inequívoco, pois, em decorrência da omissão do Estado-Juiz, o réu foi sentenciado sem ao menos ter a oportunidade de ser ouvido, após ter sido decretada sua revelia enquanto ele se encontrava segregado, ou seja, em tese, à disposição da Justiça.

Em situação semelhante, já decidiu o Pretório Excelso que, se o acusado deixou de atender ao chamamento da Justiça, não por mera liberalidade, mas porque se encontrava custodiado em presídio situado em outra comarca e não foi requisitado para o ato solene, a decretação da revelia configura patente ilegalidade, por cerceamento do direito fundamental à plenitude de defesa, o que, por si só, dá azo à declaração de nulidade do feito.

Nesse sentido: STF – RHC 127507, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015).

No âmbito deste e. Sodalício Estadual, não é outro o entendimento expressado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA - RÉU PRESO QUE NÃO FOI INTIMADO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - REVELIA DECRETADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A decretação da revelia de réu preso, bem como a ausência de interrogatório do acusado configuram violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, expressos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.” (TJMT, Ap 135898/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018)

Dessa forma, tenho que deva ser declarada a nulidade da revelia decretada e, por consequência, da sentença condenatória e do acórdão proferido por este e. Tribunal Estadual (AP nº 0002901-24.2015.8.11.0004), com a reabertura da instrução criminal,
porém apenas para que seja oportunizado o interrogatório do réu, preservadas, contudo, as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal, quais sejam, oitivas da vítima e testemunhas, à luz do princípio da conservação dos atos processuais
.

Os demais atos posteriores ao interrogatório do revisionando devem ser preservados, porque o réu estava devidamente assistido na audiência de instrução e julgamento pela Defensoria Pública, lembrando que
“a presença do acusado na audiência de instrução, embora recomendável, não é essencial para a validade do ato, porém o reconhecimento da sua nulidade depende da comprovação concreta do prejuízo”
(STJ, RHC 56.530/BA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – DJe 23.06.2017), que ressalte-se, não foi demonstrado nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, julgo parcialmente procedente a presente revisão criminal, para declarar a nulidade da revelia do réu, a sentença condenatória e o v. acórdão nos autos nº. 0002901-24.2015.8.11.0004, apenas para que seja oportunizado o interrogatório do réu, preservando as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022